Tribunal: TJES
Processo: 5004078-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004078-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
RECORRIDO: WEDERSON PACHECO LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004078-43.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.

RECORRIDO
: WEDERSON PACHECO LOPES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATAQUE DE CÃO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE, DETENÇÃO OU GUARDA DO ANIMAL PELA EMPRESA RÉ. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ADUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória proposta pelo autor, em razão de ataque de cão da “raça Pit Bull” ocorrido em 24 de janeiro de 2025, em frente às instalações da empresa ré. O autor sustenta que o animal, supostamente utilizado como cão de vigilância da empresa, teria transposto o alambrado do pátio e o atacado, causando lesões no braço esquerdo. A requerida, por sua vez, nega a posse ou utilização de qualquer animal em seu estabelecimento, afirmando que o ataque foi causado por cão errante, sem vínculo com suas dependências.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre o animal que agrediu o Autor e a Requerida, ou seja, definir se restou comprovada a propriedade, guarda ou detenção do animal pela empresa ré, justificando a sua responsabilidade com relação ao pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, cumpre destacar que a presente lide não se submete às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se verifica relação de consumo entre as partes. O autor não figura como destinatário final de qualquer produto ou serviço prestado pela requerida, tampouco há relação contratual ou de consumo entre ambos. Aplica-se, portanto, o regramento do Código Civil, cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

5. Em detida análise dos autos, é cediço afirmar que é incontroverso o fato do Autor ter sido vítima de mordida de cachorro, que há presença de animais errantes nos arredores do estabelecimento da empresa Ré, e que ocorre eventualmente a entrada desses animais no interior do estabelecimento da empresa. A controvérsia, no entanto, reside quanto à efetiva prova de que o animal agressor seria pertencente à empresa ré, ou mesmo, se teria se evadido do interior do estabelecimento da Requerida para atacar o autor.

6. O artigo 936 do Código Civil prevê a responsabilidade objetiva do detentor de animal pelos danos que este venha a causar. No entanto, para a configuração dessa responsabilidade, exige-se a demonstração concomitante de três elementos:
(i) o comportamento lesivo do animal; (ii) a ação ou omissão imputável ao seu tutor; e (iii) o nexo causal entre ambos
. Na ausência de prova mínima de que Ré seria a detentora do animal agressor, e/ou que este, mesmo não sendo de propriedade da Ré, teria escapado no interior do seu estabelecimento da empresa, não há que se falar em responsabilidade civil.

7. Destarte, entendo que não há nos autos prova suficiente de que o animal pertencia ou se encontrava sob guarda da requerida no momento do evento. Tanto o boletim de ocorrência, quanto o prontuário de atendimento médico, acostados à inicial, são documentos lavrados com base em declarações unilaterais do interessado, não possuindo, por si só, força probatória para confirmar a veracidade do fato narrado. Serve como indício, mas demanda corroboração por outros meios de prova, o que não ocorreu no presente caso. As declarações colhidas em audiência, valoradas como informações, não demonstram vínculo de propriedade, custódia ou tolerância da empresa especificamente em relação ao animal agressor. As imagens anexadas tampouco permitem identificar o local exato da origem do cão agressor ou sua presença habitual nas dependências da requerida. Destarte, em nenhuma das provas produzidas nos autos, inclusive do depoimento das testemunhas indicadas pelas partes em juízo, é possível extrair que o animal agressor foi encontrado na empresa Ré, e muito menos que o referido cão teria saído no interior do estabelecimento da Requerida para ataque ao Autor.

8. Exigir da parte requerida a produção de prova de fato negativo configura flagrante inversão da lógica processual, sendo notório que a prova de fato negativo é, via de regra, de difícil ou impossível produção. Ademais, a mera proximidade geográfica entre o local do evento e o estabelecimento empresarial não constitui

por si só, prova de guarda ou detenção.

9. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA . 1. PROPALADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ATAQUE DE CACHORRO PERTENCENTE AO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO CÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SE CONFIGURA COM A PROVA DE QUE O ANIMAL PERTENCIA AO REQUERIDO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. 2 . SENTENÇA MANTIDA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS. 4 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001023-41.2019 .8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Raulino Jacó Bruning, Primeira Câmara de Direito Civil, j . 30-03-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001023-41.2019.8 .24.0015, Relator.: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 30/03/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO ANIMAL . MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. I. EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO ANIMAL, A RESPONSABILIDADE DO DONO OU DETENTOR É OBJETIVA, ASSIM CONSIDERADA A QUE NÃO NECESSITA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA, CONFORME ART. 936, DO CC . II. NO CASO DOS AUTOS, EM QUE PESE O AUTOR TENHA COMPROVADO AS LESÕES SUPORTADAS EM RAZÃO DO ATAQUE POR CACHORRO, NÃO LOGROU COMPROVAR QUE ESTE ERA, DE FATO, DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO. III. O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS REVELA-SE FRÁGIL PARA EMBASAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU, ESPECIALMENTE DIANTE DAS INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO DEMANDANTE . POR OUTRO LADO, A TESTEMUNHA E INFORMANTE ARROLADOS PELO REQUERIDO EVIDENCIAM QUE O ANIMAL NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. IV. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO ANIMAL INCUMBIA AO AUTOR, POR SE TRATAR DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC, E NÃO TENDO ESTE SE DESINCUMBIDO DE TAL ÔNUS, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . V. OUTROSSIM, EVENTUAL SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NA VIA CRIMINAL NÃO IMPLICA EM QUALQUER EFEITO CÍVEL, CONFORME ART. 76, § 6º, DA LEI N 9.099/95 . VI. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO.APELAÇÃO DESPROVIDA .(Apelação Cível, Nº 50023028020208210057, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-06-2023) (TJ-RS - Apelação: 50023028020208210057 LAGOA VERMELHA, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)

10. Assim, não se desincumbindo o autor do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a propriedade, detenção ou negligência da requerida quanto ao animal agressor, não há como reconhecer a responsabilidade civil pleiteada, devendo ser reformada a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO e PROVIDO
para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)